Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752402-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROAN NOGUEIRA MARTINS AGRAVADO: KAIZEN SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA DESPACHO Considerando que, ao compulsar os autos de origem (n. 0720289-17.2023.8.07.0007), verificou-se que o executado, ora agravante, utilizou-se do instrumento de defesa, eis que apresentou exceção de pré-executividade para demonstrar existencia de vício processual, concernente em sua ilegitimidade passiva; necessária manifestação do agravante para que esclareça em que consiste seu interesse interesse recursal, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial por esta instância ad quem, mormente quando já se manifestou nos autos de origem. Assim, intime-se a parte agravante para que, em observância ao disposto nos artigo 9o e 10 do CPC, prununcie-se no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator